Tribunal: TJMT
Processo: 1026964-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1026964-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA
PACIENTE: LUCIANO ROBERTO LONGO SANDRI
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Pablo Augusto Souza e Silva (OAB/MT 24.287) em favor de Luciano Roberto Longo Sandri, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos de no 1002050-77.2020.8.11.0008, que decretou a prisão preventiva do Paciente, pela suposta prática do delito tipificado no art. 207-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável).
Aduz, em síntese, que o Paciente foi preso preventivamente, em 10/12/2020, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, tendo a Autoridade Coatora justificado a necessidade da prisão cautelar, para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.
Sustenta a ilegalidade do decreto de prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, ressaltando que se amparou na gravidade abstrata do delito, mediante argumentos genéricos.
Assevera a desproporcionalidade da medida, porquanto a representação pela prisão preventiva do paciente foi apresentada em 26-11-2020, ou seja, 42 (quarenta e dois) dias após a notícia do crime (15/10/2020), sem qualquer informação de fato novo que justificasse o encarceramento provisório do paciente, como reiteração delitiva ou fuga do distrito da culpa
Argumenta, também, que, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, de forma que não oferece risco para a aplicação da lei penal.
Afirma que, sendo concedida a liberdade ao paciente, este se compromete, desde já, a residir em outro local (na residência de seu filho), lugar distante da residência da suposta vítima.
Salienta que a autoridade coatora não analisou a possibilidade de substituição a prisão por outra medida cautelar diversa da segregação, consoante dispõe o art. 309 do CPP.
Destaca, ainda, a necessidade de concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, sob o argumento de que se encontra com a saúde abalada, em razão de ter sido agredido por outros detentos dentro da unidade prisional, o que lhe causou a fratura de 03 (três) costelas, necessitando, assim, de repouso e cuidados médicos constantes, o que não poder ser oferecido pela Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT.
Diante de tais argumentos, requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de prisão domiciliar, em razão do seu frágil estado de saúde.
É a síntese do necessário.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, porquanto embora a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada em 10-12-2020 (fora do plantão judiciário), com cumprimento do mandado de prisão na mesma data, considerando a suspensão das atividades jurisdicionais por período superior a 15 (quinze) dias, em razão do recesso forense, não se se afigura razoável postergar a análise da pretensão formulada no presente writ para o retorno do expediente forense normal.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni juris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar no presente writ (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na inicial, uma vez que a prisão preventiva foi decretada, acertadamente, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, haja vista que o ato impugnado, embora sucinto, tem suporte em elementos concretos, veja-se:
(...)
6. Em análise acurada da representação e elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que o representado praticou o delito de estupro de vulnerável, posto que, apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial o incluso relatório policial e o depoimento da vítima, resta evidente nos autos a materialidade e autoria imputada ao representado.
7. A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.
8. Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação.
9. Ademais, impende destacar que o depoimento da vítima é claro em relatar a forma em que fora abusado pelo acusado, uma vez que o suspeito o levou para dentro de sua residência, abaixou seu short e "começou a chupar seu pinto, mordeu, e depois apertou", relatando por fim, que estava com medo de contar o fato, pois o suspeito ameaçou de matar a vítima e seus pais caso contasse alguma coisa.
10. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).
11. Com advento da Lei no 12.403/11, a prisão preventiva tornou-se modalidade de segregação provisória, decretada judicialmente, com o objetivo de tutela da sociedade. A natureza cautelar para ele, advém da análise sistemática do Código de Processo penal, pois o mesmo elenca as nove medidas cautelares alternativas e também incorpora ao Capitulo V do Título IX, que trata das outras medidas cautelares, ressaltando-se que os Capítulos III e IV versam respectivamente, sobre a prisão preventiva e a prisão domiciliar como forma de cumprimento de prisão preventiva.
12. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
13. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão quantos ao representados, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena, uma vez que os representados foram apontados como executores e partícipes do delito.
14. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
15. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelos acusados.
(...)
Diante da fundamentação exposta, Decreto a Prisão Preventiva do Representado Luciano Roberto Longo Sandri , já qualificado nos autos, para a garantia da ordem pública (inclusive a integridade da vítima, vizinho do acusado) conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312, caput, e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.
Com efeito, ao contrário do que sustenta o Impetrante, o decreto de prisão preventiva não se baseou exclusivamente na gravidade da conduta atribuída ao paciente [prática de estupro de vulnerável contra vítima de 5 (cinco) anos de idade, que era sua vizinha], mas destacou a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal em razão das declarações da criança de que teria ameaçado de matar a ela e sua família contasse alguma coisa.
Ademais, não se pode olvidar, que em análise liminar, a tenra idade da vítima e o resguardo da integridade física ou psicológica da vítima ou de seus familiares constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, por revelarem maior gravidade da conduta (STJ, HC no 402.796/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2017STJ – RHC no 38338/MA - Relator: Min. Maria Thereza De Assis Moura – 1o.8.2013).
No mesmo sentido, este e. Tribunal tem decidido: HC no 1011566-53.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 11.12.2017; HC no 1003791-50.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 8.5.2018; HC no 1011619-97.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 5.11.2018.
Dessa forma, tenho que, havendo confronto entre o direito de liberdade do Paciente e a preservação da sociedade (garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal), esta deve prevalecer.
Anoto, ainda, que, os predicados pessoais do paciente não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, in verbis: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”(www.tjmt.jus.br).
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente é vizinho da vítima (menor de apenas 5 anos), a qual o reconheceu como autor do fato, situação que enseja a manutenção da custódia nesta fase processual.
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente [...], pois, em tese, ele teria abusado sexualmente [...] da sua vizinha que é menor de idade, atraindo, portanto, a incidência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar, consoante prevê o art. 312, do Código de Processo Penal. [...] 4. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. 5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.” (HC no 1009243-41.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 17.9.2018)
Por fim, ressalto que, o fato de o paciente ter sofrido lesão corporal por parte de outros detentos no interior da unidade prisional, por si só, não leva à concessão da liberdade ou à substituição pela prisão domiciliar, mormente quando após submissão do paciente à cuidados médicos, não ter sido comprovada a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional.
A propósito:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1. "A prisão domiciliar é cabível em situações excepcionalíssimas, consoante entendimento jurisprudencial, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o encarcerado, não logrando êxito a defesa em tal demonstração" (HC n. 380.198/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017). 2. A negativa de prisão domiciliar pelo Tribunal de origem foi lastreada na não comprovação da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. Desconstituir tal entendimento demandaria extenso revolvimento de material fático-probatório, inviável na via escolhida. (Precedentes.) 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 524924 RS 2019/0227696-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019). [Destaquei]
Logo, nesta fase de cognição sumária, constato o Paciente deve se manter segregado, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, que terá mais elementos para analisar as irresignações contidas neste remédio heroico.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista